Tribunal: TJDFT
Processo: 0763903-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0763903-45.2023.8.07.0016 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: BRUNO REIS GRACINDO REQUERIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA DECISÃO Trata-se de pedido rescisório formulado por BRUNO REIS GRACINDO buscando a desconstituição da decisão que inadmitiu o seu recurso. Sustenta o peticionante que após a remessa dos autos para esta Turma Recursal não foi realizado o seu cadastro de advogado no processo, o que levou a não receber as intimações judiciais. Em razão de tal nulidade, pede a rescisão da decisão e a admissão do recurso. Juntou guia de depósito judicial com o pagamento do valor do proveito econômico. Decido. O Tema 100 do STF, invocado pelo requerente para justificar sua pretensão foi assim definido pela Corte: “a) Aplicação do art. 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil, no âmbito dos Juizados Especiais Federais. b) Possibilidade de desconstituição de decisão judicial de processo com trânsito em julgado fundada em norma posteriormente declarada inconstitucional.” (Relator(a): MIN. ROSA WEBER Leading Case: RE 586068. RE-ED. DJE divulgado em 17/05/2024, publicado em 20/05/2024.) Na hipótese em debate, em verdade, não há norma declarada inconstitucional a atrair a desconstituição da decisão de inadmissão do recurso. O que pretende o requerente é o conhecimento do pedido rescisório, ante a suposta nulidade processual oriunda da irregularidade nas intimações. E nesse sentido, não identifico vício a ser sanado. Concluso o processo ao gabinete, foi proferida a decisão de ID 59010617, que a fim de oportunizar a parte a comprovação da sua hipossuficiência, concedeu o prazo de 5 dias para a juntada de documentos. Referida decisão foi disponibilizada em 14/05/2024, conforme certidão de ID 59109224, e publicada no DJe no dia seguinte (15/05/2024). Em consulta à Edição no 89/2024, disponibilizada em 14 de maio de 2024, no Diário da Justiça do TJDFT, é possível verificar que na página 618 há a seguinte publicação: “N. 0763903-45.2023.8.07.0016 - RECURSO INOMINADO CÍVEL - A: BRUNO REIS GRACINDO. Adv(s).: MA23691 - MATHEUS DE OLIVEIRA FERREIRA. R: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA. Adv(s).: DF45788 - FABIO RIVELLI. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0763903-45.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNO REIS GRACINDO RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção poderá ser afastada se do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). Assim, nos termos do § 2o do art. 99 do CPC, apresente a parte recorrente a última declaração do IRPF, extrato das contas bancárias dos últimos 120 dias, as três últimas faturas de despesas com cartões de crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.” Constata-se, portanto, que houve regular publicação para o advogado da parte recorrente. Diante da sua inércia, o pedido de gratuidade foi indeferido pela decisão de ID 59481665, disponibilizada no DJe em 24/05/2024, e assim como na anterior, constou o seu inteiro teor e as informações do advogado constituído na pág. 475 da Edição 97/2024 do DJe Do TJDFT, nos seguintes termos: “N. 0763903-45.2023.8.07.0016 - RECURSO INOMINADO CÍVEL - A: BRUNO REIS GRACINDO. Adv(s).: MA23691 - MATHEUS DE OLIVEIRA FERREIRA. R: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA. Adv(s).: DF45788 - FABIO RIVELLI. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0763903-45.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNO REIS GRACINDO RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA DECISÃO Diante da existência de manifesta dúvida sobre a condição de insuficiência de recursos alegada pelo Recorrente, foi lhe oportunizada a apresentação de última declaração do IRPF, extratos das contas bancárias dos últimos 120 dias e as três últimas faturas de despesas com cartões de crédito. Contudo, o recorrente não atendeu a determinação judicial deixando de demonstrar efetivamente sua condição. Assim, fica afastada a presunção de veracidade da alegada insuficiência que conduziria à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, art. 29, inciso I, e art. 31). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.” Por fim, a decisão diretamente combatida no pedido e que não conheceu do recurso inominado do recorrente, de ID 60043578, foi disponibilizada em 13/06/2024 e publicada na Edição 109/2024, nos seguinte sentido: “N. 0763903-45.2023.8.07.0016 - RECURSO INOMINADO CÍVEL - A: BRUNO REIS GRACINDO. Adv(s).: MA23691 - MATHEUS DE OLIVEIRA FERREIRA. R: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA. Adv(s).: DF45788 - FABIO RIVELLI. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0763903-45.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNO REIS GRACINDO RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA DECISÃO Cuida-se de recurso inominado (ID 58854945) interposto por BRUNO REIS GRACINDO em face de sentença (ID 58854942) que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O recorrente foi intimado a apresentar documentação a atestar a alegada insuficiência de recursos (ID 59010617), mas não se manifestou (ID 59469837). O pedido de gratuidade foi indeferido e concedido ao recorrente o prazo de 48h para recolhimento do preparo recursal (ID 59481665). Novamente, o recorrente permaneceu silente (ID 59856045). É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. Por outro lado, nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, ?o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso?, sendo que ?implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso? (§1o). O recurso interposto pelo autor, apesar de tempestivo, veio desacompanhado das guias de recolhimento das custas e do preparo recursal e, mesmo com ordem judicial para que comprovasse a condição de vulnerabilidade econômica, para análise do pedido de gratuidade, mantevese indiferente ao comando judicial. Assim, sem elementos para a concessão do benefício. Destarte, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO DE BRUNO REIS GRACINDO com fulcro no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente”. Portanto, além de não existir declaração de inconstitucionalidade de norma posterior a atrair a incidência do Tema 100 do STF, também não há nulidade a ser reconhecida no tocante à intimação do advogado da parte recorrente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 61926357. Expeça-se alvará de levantamento ou o documento que se fizer necessário à devolução da quantia depositada em juízo em favor da parte requerente. Tudo atendido, dê-se baixa nos autos. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.